Tribunal: TJES
Processo: 5001300-15.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCELO MENEZES LOUREIRO
Órgão julgador: MARCELO MENEZES LOUREIRO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: FGTS; Base de Cálculo
Data de julgamento: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001300-15.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADILSON FERNANDO DA SILVA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - MARCELO MENEZES LOUREIRO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ADILSON FERNANDO DA SILVA

contra

a r. decisão ID 541072 que, em sede de cumprimento de sentença, decidiu que apenas as rubricas “salário base” e “13º salário” podem servir de base de cálculo para incidência do FGTS.

Em suas razões recursais, ID 541186, o agravante alega que a base de cálculo do FGTS tem caráter remuneratório e, de acordo com o art. 15, da Lei 8.036/90 e o art. 457 da CLT, deve ser calculado sobre o valor do salário incluindo as gratificações, adicionais, abonos e férias.

Contrarrazões (ID 811575) em que o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 14 de janeiro de 2021.

MARCELO MENEZES LOUREIRO

Desembargador Substituto

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ADILSON FERNANDO DA SILVA

contra

a r. decisão ID 541072 que, em sede de cumprimento de sentença, decidiu que apenas as rubricas “salário base” e “13º salário” podem servir de base de cálculo para incidência do FGTS.

O recorrente ajuizou em face do Estado do Espírito Santo Reclamação Trabalhista vindicando o reconhecimento da nulidade do contrato temporário de trabalho celebrado e o recebimento do FGTS devido, além de outras verbas.

Em sede de Apelação Cível obteve parcial provimento dos seus pedidos, sendo reconhecida a nulidade do contrato de trabalho e determinado o depósito do FGTS correspondente, respeitada a prescrição quinquenal.

O requerente, então, manejou cumprimento de sentença requerendo o pagamento do FGTS, tenho efetuado o cálculo das parcelas requeridas com a inclusão das rubricas “INS 40%”, “GRATIF AAS”, “FÉRIAS INDENIZADAS”, GR 1/3 FÉRIAS”, “ABONO”, “DIF SALARIAL” e “DIF INS 40%”, o que não foi aceito pela MM. Juíza
a quo,
ante a fundamentação de que tais parcelas não integram a base de cálculo do FGTS.

Em suas razões recursais, ID 541186, o agravante alega que a base de cálculo do FGTS tem caráter remuneratório e, de acordo com o art. 15, da Lei 8.036/90 e o art. 457 da CLT, deve ser calculado sobre o valor do salário incluindo as gratificações, adicionais, abonos e férias.

Contrarrazões (ID 811575) em que o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Segundo o agravante a Lei nº 8.036/90, que a base de cálculo do FGTS é composta pela “remuneração paga ou devida no mês anterior” mais as “parcelas de que tratam os arts. 457 e 458, da CLT” e a “gratificação de natal”. Veja-se:

Art. 15. Para os fins previstos nesta lei, todos os empregadores ficam obrigados a depositar, até o dia 7 (sete) de cada mês, em conta bancária vinculada, a importância correspondente a 8 (oito) por cento da remuneração paga ou devida, no mês anterior, a cada trabalhador, incluídas na remuneração as parcelas de que tratam os arts. 457 e 458 da CLT e a gratificação de Natal a que se refere a Lei nº 4.090, de 13 de julho de 1962, com as modificações da Lei nº 4.749, de 12 de agosto de 1965.

O art. 458, da CLT prevê que
“além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações ‘in natura’ que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado”.

Já o art. 457 dispõe que
“compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido e
p
ago diretamente
pelo empregador, como contraprestação do serviço, a
s gorjetas
que receber”
.
E o §1º do referido dispositivo dispõe que
“integram o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador”.

Em que pese o enunciado normativo dos citados dispositivos, é assente na jurisprudência pátria que o servidor público contratado temporariamente, na forma do art. 37, IX, da CF, não se sujeita as normas trabalhistas. Tal circunstância, inclusive, já foi objeto de trânsito em julgado na fase cognitiva da demanda de origem, como se observa do acórdão colacionado no ID 541058.

Sendo assim,
a anulação do contrato de trabalho não transmuda sua natureza para o

regime celetista,
de modo que à relação jurídica existe entre as partes incide o regime jurídico-administrativo. Sobre o tema:

[...] A contratação temporária terá sempre caráter jurídico-administrativo, ainda que haja prorrogação do contrato de maneira irregular, pois estas mudanças não têm o condão de alterar o vínculo inicialmente estabelecido entre as partes [...]
(STJ, AgRg no CC n.º 116913SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, J 25042012, DJ 03052012).

____________

[...] As prorrogações do prazo de vigência do contrato temporário não alteram a natureza do vínculo jurídico-administrativo originariamente estabelecido entre as partes [...]
(STJ, CC n.º 111.592TO, Relator: Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, J 08092010, DJ 22092010)

Dessa forma, a tese defendida no presente recurso deve ser absolutamente rechaçada, uma vez que os enunciados normativos dos artigos 457 e 458 da CLT não se aplicam ao caso em tela.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – ANULAÇÃO – BASE DE CÁLCULO DO FGTS – INAPLICABILIDADE DO REGIME CELETISTA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com a jurisprudência já pacificada dos Tribunais Superiores e deste Sodalício aos contratos temporários de trabalhado declarado nulos não se aplicam as regras do regime celetista, de modo que o pagamento do FGTS não pode ser calculado com lastro no enunciado dos artigos 457 e 458, da CLT.

2
. Recurso desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto do Relator.